Tribunal: TJMT
Processo: 1015122-29.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da interposição do agravo interno.
No recurso apresentado o Estado de Mato Grosso, esse defende a reforma da decisão ao argumento de que a agravada não faz jus a estabilidade temporária.
Entretanto, o recurso interposto se mostra contraditório, uma vez que ao id n. 7068899, o mesmo Estado de Mato de Mato Grosso noticiou no feito o atendimento na seara administrativa, cito trecho de sua manifestação:
"Apesar do trâmite processual, o DESPACHO N. 349/2019/UJ/SAEX/SEDUC/LVSP, de 28.02.2019 (em anexo), informa que o pleito da servidora foi atendido na via administrativa e devidamente regularizado, o que significa que a pretensão versada no processo já fora satisfeita e, portanto, não mais remanesce utilidade no provimento almejado, nem na continuidade do processo.
Assim, ante a superveniente ausência de interesse de processual, dada a desnecessidade do provimento jurisdicional, pede-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC."
Posto isso, determino a intimação do Estado a fim de que, no prazo de 05 dias, informe de forma clara e precisa o interesse recursal, que inclusive, mostra-se contraditório ao próprio reconhecimento na seara administrativa informado nos autos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado